Tribunal: TJDFT
Processo: 0741450-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
2. Não há inconstitucionalidade no art. 22, § 1o, da Resolução 303 do CNJ, uma vez que constitui norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4o, do ADCT.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.